Tribunal: CARF
Processo: 18470.720435/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720435/2012-45
ACÓRDÃO
2001-007.403 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO SEABRA LANNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
583,93.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.403 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720435/2012-45
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 01-33.871 - 2a Turma da DRJ/BEL
(fls. 118 e segs.).
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado, conforme
Notificação de Lançamento de fls. 04/11, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor de R$ 19.151,69 (dezenove mil,
cento e cincoenta e um reais e sessenta e nove centavos), além dos acréscimos legais
pertinentes, calculados até 29/12/2011, de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções Indevidas de
Dependente, Despesa Médicas e Pensão Alimentícia Judicial e Despesas com Instrução, fls.
06/09, descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora
guerreada.
Em 22/12/2011, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária, AR de fls. 82.
No dia 17/01/2012, foi juntada a impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos
de fls. 13/73, onde, em síntese, argui que:
“Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
Valor da Infração: R$ 19.928,59.
- O valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte Infração: Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Valor da Infração: R$ 40.281,17. - O valor refere-se
a pagamento(s) efetuado(s) a titulo de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual.
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Valor da infração: R$ 7.776,87
- O valor refere-se a despesas com instrução pagas em face às normas do Direito de
Família, em virtude de sentença judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública em divórcio consensual, e foi respeitado o limite anual individual previsto
na legislação tributária.
- Rodrigo Príncipe Passini Lannes (RS 13.040,17). Isabelle Príncipe Passini Lannes (RS
13.040,17) e raffaella Príncipe Passini Lannes (RS 12.449,65)”
A repartição de origem reviu o lançamento, havendo exarado o Termo Circunstanciado de
fls. 85/91 e Despacho Decisório, fls. 92, que decidiu manter parcialmente a exigência
tributária, alterando a Notificação de Lançamento, exercício de 2009, ano-calendário de
2008, reduzindo o IRPF Suplementar de R$ 19.151,69 para R$ 6.413,90.
Registre-se que a DRF/RIO DE JANEIRO II concedeu ao impugnante os seguintes valores;
1) Dedução de Dependente: R$ 1.655,38 (pleiteado na DIRPF e concedido);
2) Despesas com Instrução: R$ 7.776,87 (pleiteado na DIRPF e concedido);
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.403 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720435/2012-45
3
3) Pensão Alimentícia: pleiteado na DIRPF R$ 40.281,17 e concedido R$ 39.977,51. Não
restou comprovado o pagamento de R$ 3.844,66;
4) Despesas Médicas: pleiteado R$ 19.928,59 e concedido R$ 450,00. Mantida a glosa de
R$ 19.478,59.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório em 03/06/2014, AR de fls. 93.
Em 02/07/2014 o sujeito passivo apresentou sua Manifestação de Inconformidade, fls.
98/99, instruída com os documentos de fls. 100/110, onde argui o que segue:
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração:
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública,
no caso de divórcio consensual.
- O valor de R$ 36.977,51 já havia sido comprovado e corroborado por esta comissão.
O valor restante, R$ 3.844,66, trata-se de pagamento a titulo de pensão alimentícia
referente aos rendimentos da Unimed Rio Coop. Trab. Med. LTDA CNPJ 163881/0001-01
no ano calendário de 2008.”
É o relatório
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
DAS DESPESAS MÉDICAS
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
(...)
O assunto também é abordado no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
(...)
Com relação a glosa de Despesas Médicas, a repartição de origem ao rever o lançamento
fez constar do Termo Circunstanciado o seguinte:
(...)
Analisando-se os documentos comprobatórios carreados aos autos, verifica-se ser cabível
em parte a solicitação do impetrante.
Compulsando-se os autos verifiquei que os documentos de fls. 36/41 fazem prova a favor
do sujeito passivo, pois consta dos mesmos, o nome, CPF, inscrição no Conselho endereço
e telefone do profissional que prestou os serviços, bem como o paciente atendido, no
caso o próprio impugnante.
Ressalte-se que não consta do Termo de Intimação Fiscal de fls. 116/117 a exigência de
que o sujeito passivo comprovasse o efetivo pagamento das despesas incorridas, bem
como da efetividade dos serviços prestados.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.403 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720435/2012-45
4
Em vista disso, assiste razão ao impugnante, devendo ser-lhe reconhecido o direito a
abater o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de despesas médicas, pagos a
Rejane Castelo Branco, CPF no 050.040.946-32, pleiteado em sua DIRPF/2009, fls. 77.
Com relação a ASSISTÊNCIA MÉDICA GOLDEN, CNPJ no 01.518.211/0001-83, no valor de
R$ 1. 478,59 e pleiteados na DIRPF do contribuinte, fls. 77, informa o impugnante em sua
Manifestação de Inconformidade, fls 98:
“ Com relação as despesas com a Assistência Médica Golden, trata-se de um Plano Saúde
para QUINTA D'OR), que debitava direto na fonte os valores. O valor informado era a
despesa refente ao Plano de Saúde do titular e de um dependente (Maria Roberta Ribeiro
da Silva Lannes. Não foi possível apresentar um documento que discrimine essa despesa
por não estar mais trabalhando nesta empresa e a Assistência Médica da Golden ter sido
incorporada por outra operadora.”
Em vista disso, conforme Comprovante de Rendimentos de fls. 42, restou comprovado seu
direito a esses abatimentos pleiteados.
DA GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
O contribuinte pode deduzir da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
assim como da base de cálculo do imposto no ajuste anual, a importância paga a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme determina o art. 78 do Decreto 3.000/99:
(...)
Conforme deduz-se do prescrito no § 3° do artigo citado, os montantes dedutíveis são
tanto os descontados pela fonte pagadora como os pagos diretamente pelo provedor.
Quanto a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 40.821,17 (quarenta mil, oitocentos
e vinte e um reais e dezessete centavos), no Termo Circunstanciado, fls. 87, a repartição
de origem manteve parcialmente a glosa, in verbis:
“DA DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA (R$ 40.281,17)
7.2 O sujeito passivo apresenta decisão judicial, de fls. 25. que o obriga ao pagamento de
pensão aos filhos (alimentandos). em valor correspondente a 30% de seus ganhos
líquidos, além do pagamento das mensalidades escolares destes.
7.3 Logrou êxito o contribuinte em comprovar, por meio dos Comprovantes de
Rendimentos e de Imposto de Renda Retido em Fonte, acostados às fls. 42 e 45.
pagamento de pensão alimentícia, mediante desconto em folha, no valor de RS 36.977.51.
Segue demonstrativo dos valores dos pagamentos comprovados:
FONTE
PAGADORA
VLR.
PENSÃO
ALIM.
Centro
de
Invetigações
Cardioc. Ltda
13.258,76
Prefeitura da
Cidade
do
Rio
de
16.898,91
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.403 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720435/2012-45
5
Janeiro
Ministério
da Saúde
6.819,84
TOTAL
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
36.977,51
7.4 Verifica-se, portanto, que resta não comprovado pagamento de pensão alimentícia no
valor de RS 3.844,66.”
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 98, o impugnante argui o seguinte:
“Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Valor da Infração:
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública,
no caso de divórcio consensual.
- O valor de R$ 36.977,51 já havia sido comprovado e corroborado por esta comissão. O
valor restante, R$ 3.844,66, trata-se de pagamento a titulo de pensão alimentícia
referente aos rendimentos da Unimed Rio Coop. Trab. Med. LTDA CNPJ 163881/0001-01
no ano calendário de 2008”
Analisando os documentos de fls. 102/110, esta autoridade julgadora está convicta de que
os mesmos podem ser acatados, para comprovar a pretensão do sujeito passivo em
abater os valores alegadamente pagos a título de pensão alimentícia relativos a UNIMED
Rio somente no montante de R$ 567,73 (quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e
três centavos).
É de se manter parcialmente a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2017, Recurso Voluntário, fls. 132 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que o comprovante de rendimento da fonte Unimed Rio veio inicialmente incompleto e o
lançamento deste valor na minha declaração foi incorreto, fez uma solicitação ao RH da empresa
que informou o valor correto de R$ 1.151,66.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.403 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720435/2012-45
6
O Termo Circunstanciado manteve a glosa de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 3.844,66. Na manifestação de conformidade o contribuinte diz que esse valor se refere a
pagamento a título de pensão alimentícia referente aos rendimento da Unimed Rio.
No recurso voluntário o sujeito passivo alega que o valor pago a título de pensão
através da fonte pagadora Unimed Rio foi de R$ 1.151,66 e apresenta a declaração desta às fls.
138.
Diante da declaração apresentada entendo que fica comprovado o pagamento de
pensão relativos a Unimed Rio no valor de R$ 1.151,66.
No acórdão de piso foi aceita a dedução de pensão alimentícia da Unimed Rio no
valor de R$ 567,73, logo este valor deve ser abatido. Dessa forma restabeleço a dedução de
pensão alimentícia relativa a Unimed Rio no valor de R$ 583,93(R$ 1.151,66- R$ 567,73).
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 583,93.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 148
DF CARF MF
Original